Tribunal: TJMT
Processo: 1021138-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021138-23.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Nulidade, Impedimento, Medidas de Segurança, Defensoria Pública]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), KLEMERSON MENDES BARBOSA - CPF: 061.449.731-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO E/OU ANULAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU FOSSEM OS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO DESCONTADOS DO DUODÉCIMO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO APÓS A DEFENSORA PÚBLICA AVISADA DA AUDIÊNCIA
UNA
DE CUSTÓDIA E ADMONITÓRIA NO PEP N.o 2000848-06.2022.8.11.0064, TER ABANDONADO O AMBIENTE VIRTUAL EM QUE SE REALIZARIA A AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA E SE RECUSADO A PARTICIPAR DA SOLENIDADE SEM INFORMAR MOTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO –
ART. 22, §1o, DA LEI N.o 8.906/94 – DEVER DO ESTADO – LIMINAR RATIFICADA – DECISÃO ANULADA –
SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

1. É pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido do arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo, quando não for possível a atuação da Defensoria Pública Estadual, sendo, este, um ônus que deve ser suportado pelo Estado, nos termos do art. 22, §1.o, da Lei n.o 8.906/1994.

2. Não é possível a transferência de tal pagamento à Defensoria Pública Estadual, pois, embora dotada de autonomia financeira e administrativa desde a promulgação da Emenda Constitucional n.o 45/2004, é consabido que tal prerrogativa não descaracterizou a natureza jurídica de órgão público, despido de personalidade jurídica.

3. Liminar ratificada. Segurança concedida em definitivo, para anular a decisão do juízo
a quo
e determinar seja a verba honorária devida ao defensor dativo custeada pelo Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

IMPETRADO:

MM. JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de concessão liminar,

impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, apontando a ocorrência de violação a direito líquido e certo por parte do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do PEP n.o 2000848-06.2022.8.11.0064, em decorrência da
ausência de membro da Defensoria Pública na audiência admonitória e de custódia
realizada no dia 29 de agosto de 2023,
nomeou como defensor dativo
do reeducando
Klemerson Mendes Barbosa
, o advogado Dr. Jefferson Santos da Silva, e
determinou o desconto da respectiva verba honorária do duodécimo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Como vertente ensejadora da impetração, sustenta o impetrante a
nulidade da decisão
sob o viés da ocorrência de violação à autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública Estadual, consistindo o desconto dos honorários do defensor dativo do orçamento da instituição, em desvio de finalidade dos seus recursos, que possuem destinação exclusiva ao exercício das atividades desenvolvidas pela autora do
mandamus
, sendo dever do Estado garantir a ampla defesa e arcar com o pagamento da verba honorária, e finaliza invocando como precedente favorável à sua pretensão, a decisão liminar proferida no MS n.o 1012402-21.2020.8.11.0000.

Firme nestes argumentos, postula a
concessão
liminar
da segurança
,

a fim de que
seja suspensa ou, de pronto, anulada a decisão ora acoimada de ilegal
, “
no ponto em que em que determinou que os honorários devidos ao defensor dativo atuante no feito fossem descontados do duodécimo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assim como abster-se de proferir novas decisões nesse sentido
” (sic),
confirmando-se, no mérito, a tutela de urgência reclamada.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais registrados no ID 181675195, ID 181675196 e ID 181675199.

A
tutela de urgência
reclamada restou
parcialmente deferida
por meio do pronunciamento de ID 184833160, em que se determinou a suspensão dos efeitos da decisão acoimada de ilegal, até o julgamento do presente
mandamus
; ao que se seguiu a requisição de informações à autoridade indigitada coatora, que as prestou por meio do Ofício n.o 098/2023-GAB4, anexado sob o ID 185117154.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 186452179, opinou pela ratificação da liminar anteriormente deferida e pela
concessão
em definitivo da segurança
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
, imperioso registrar ser inequívoca a excepcionalidade do mandado de segurança para atacar decisões judiciais, atrelada às hipóteses em que não há recurso cabível ou nos casos em que se verifique de plano ser o
decisum
manifestamente ilegal ou teratológico, reafirmando-se esse entendimento a súmula 267 do Pretório Excelso, ao prelecionar que
“
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Assim, admite-se a impetração do mandado de segurança no presente caso, ante à inexistência de recurso específico contra o pronunciamento por meio do qual o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, diante da ausência injustificada da Defensora Pública Estadual na audiência admonitória designada no PEP
n.o 2000848-06.2022.8.11.0064,
nomeou advogado dativo para defender o reeducando e determinou fossem os respectivos honorários pagos pelo Estado de Mato Grosso mediante desconto do duodécimo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Nesses moldes, verifico estarem presentes os pressupostos processuais para a constituição válida e regular deste processo, assim como as condições da ação mandamental, pelo que deve ser submetida a julgamento por este eg. Colegiado.

Resumidamente, depreende-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo juízo impetrado, que, no dia 29 de agosto de 2023, após tomar assento nas audiências das guias 0015269-74.2018.8.11.0064 e 0010345-20.2018.8.11.0064
, e
mesmo ciente de que a próxima audiência seria a solenidade una de custódia e admonitória nos autos do
PEP
n.o 2000848-06.2022.8.11.0064, a Defensora Pública Estadual Dr.a Giovanna Marielly da Silva retirou-se sem qualquer justificativa do ambiente virtual em que seria realizada a assentada, dela se recusando a participar.

A título de esclarecimento, colhe-se das substanciosas informações da autoridade judiciária o seguinte:

“(...)
este Magistrado
encontra-se designado perante a 4a Unidade Judiciária da Comarca de Rondonópolis/MT desde 1o/outubro/2019 e, desde então,
tem adotado a sistemática de realizar as audiências de custódia e justificação/admonitória no mesmo ato da apresentação.

Cumpre afirmar que
a forma acima estabelecida
por este Órgão Jurisdicional
tem por finalidade evitar a cisão dos atos processuais
em duas partes,
ou seja, em um momento, realizar uma audiência de apresentação, obrigatória em razão da custódia do preso e, somente em data futura, pautar a audiência de justificativa ou admonitória no âmbito da execução penal, mantendo eventualmente a segregação do preso.

Tal adoção, diga-se, coaduna-se com o princípio da celeridade processual, duração razoável do processo,
e acesso à JUSTIÇA garantindo, em sua maior amplitude, à dignidade da pessoa humana. (...)

Dessa forma, com vistas a evitar a postergação não
r
azoável do ato processual e, por consequência, estender o tempo de prisão da pessoa sentenciada,
na mesma audiência de apresentação, este Juízo de Execução tem apreciado o motivo fundante da prisão, realizando em ato conjunto e com observâncias das garantias processuais dos atores judiciais, a devida audiência de justificação/admoestação.

Irresignada com tal forma de ato processual, a Defensora Pública atuante perante este Órgão Judicial, de maneira repentina, passou a recusar a participar e exercer o seu MISTER ou, tão somente, exercê-lo quando das audiências de apresentação, afirmando OFENSA à prerrogativa institucional de INTIMAÇÃO PESSOAL
– LC 80/1994 e a antecedência prevista em lei – art. 218, § 2o, do CPC aplicado por analogia, quanto às audiências de justificação/admoestação.

Com efeito, obviamente,
esta Unidade Judiciária não pretende descumprir quaisquer das prerrogativas garantidas pela lei processual
aos atores do processo, notadamente àquelas garantidas pela DEFENSORIA PÚBLICA, instituição de renomada importância no processo jurisdicional e de notório destaque assegurado pela Constituição Federal de 1988.

O que não se PODE, porém,
s.m.j,
é selecionar um ou outro caso em queira atuar,
pois a discricionariedade ou seletividade não pode orientar a atuação defensorial. (...)

Cumpre anotar que
o Juízo tem tomado por hábito, além da remessa dos autos via sistema SEEU/CNJ, promover o encaminhamento das pautas via WhatsApp, de telefone funcional do gabinete, conforme print screen que seguem:
(...)

Observe-se que,
apesar de suposta alegação de ausência de intimação pessoal, a Defensora acessa o sistema informatizado SEEU, promove análise do feito e, deliberadamente, “escolhe” qual assentada fará presente.
(...)

Situação semelhante ocorreu nos autos 0006223- 37.2013.8.11.0064, em que
o Juízo designou audiência para o dia 04/setembro/2023; realizou remessa via SEEU para a Defensoria Pública em 1o/setembro/2023, tendo a douta Defensora Pública acessado aos autos às 13h:40 (horário de Brasília) do dia 4/setembro/2023, contudo, recusou-se a participar da assentada,
veja-se: (...)

Por conseguinte, vale ressaltar que
a DPE tem adotado a postura de
ingressar na sala virtual
para realização do ato que escolheu,
todavia, sem participar de todas as assentadas pela qual foi intimada
,
veja-se: (...)

Portanto, vê-se que a douta representante da Defensora Pública, além de esquivar-se em realizar os atos processuais, tem agido com deslealdade processual, promovendo orientações informais aos sentenciados, a fim de obviar a realização do ato pelo Juízo, já que nomeado advogado dativo.

Consigna-se, ainda, que o Judiciário não pode delegar aos demais atores processuais a sua obrigação. Aliás,
tal situação JAMAIS foi objeto de impugnação pelo Ministério Público, advogados e outros Defensores que atuaram nesta Unidade Judiciária, sendo caso isolado da Defensora Pública Giovanna Marielly dos Santos Silva.

Diante do exposto,
a ocorrência na audiência do dia 29/agosto/2023, nos autos do executivo de pena 2000848-06.2022.8.11.0064, não foi fato isolado neste Juízo.”
(ID 185117154). Destaquei.

A autoridade indigitada coatora ainda acrescentou que a Comarca de Rondonópolis/MT conta com o quadro de 14 (quatorze) Defensores Públicos Estaduais, sendo 06 (seis) deles lotados no Núcleo Criminal, o que enseja a conclusão de que, deveras, a nomeação de defensores dativos deveria ser dispensável, mormente em hipóteses que tais, em que a representante da Defensoria Pública estava presente no ambiente virtual em que se realizaria a solenidade por videoconferência e, mesmo ciente antecipadamente do ato processual
uno
[audiência de custódia e admonitória], optou por exercer seu mister apenas nas audiências de apresentação designadas para aquela data, recusando-se a participar da assentada nos autos do
PEP
n.o 2000848-06.2022.8.11.0064
já na iminência do seu início – ou seja, surpreendendo o juízo, o reeducando e demais atores processuais presentes –, fazendo-o sob a premissa de que tal situação estaria a ofender a prerrogativa institucional da intimação pessoal, o que implicou em oneração dos cofres públicos devido à necessidade de nomeação urgente de um defensor dativo.

De qualquer sorte, apesar da impropriedade do comportamento da Defensora Pública Estadual, como bem assinalado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, “
o que está em jogo é a definição acerca do órgão competente para remunerar o profissional que atuou no lugar da Defensora faltante
” (sic).

E como destacado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
à autoridade judiciária não compete imiscuir-se na autonomia orçamentária da instituição-impetrante, indicando a destinação de parte de sua verba orçamentária, mesmo porque, consoante firmado na jurisprudência, o ônus do pagamento dos honorários do defensor dativo é da Fazenda Pública, e não da Defensoria Pública Estadual, ente despersonalizado.

Em outras palavras, não é possível a transferência à Defensoria Pública da responsabilidade pelo pagamento de defensores dativos, pois, embora dotada de autonomia financeira e administrativa, ela tem natureza jurídica de órgão público, despido de personalidade jurídica.

Neste sentido:

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA JUDICIAL.
CONDENAÇÃO DA DEFENSORIA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO TERATOLÓGICA. ÔNUS DO ESTADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – É dever do Estado, e não da Defensoria Pública Estadual, arcar com o ônus do pagamento de advogado dativo nomeado pelo juízo. II – Segurança concedida
.” (TJ-AM – MS: 40013345220198040000 AM 4001334-52.2019.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 07/08/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 08/08/2019). Grifei.

“
APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
HONORÁRIOS - ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO - PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO ESTADO
- VALOR MODERADAMENTE ARBITRADO - JUROS E CORREÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO -
DESCONTO DE DUODÉCIMOS REPASSADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE.
-
É do Estado de Minas Gerais o dever de pagar os honorários fixados para o defensor nomeado em juízo (CE, art. 272).
- A certidão de sentença que fixa honorários advocatícios para advogado dativo é título executivo extrajudicial, em razão do que estabelece o art. 784 do Novo Código de Processo Civil c/c art. 10, § 2o, da Lei Estadual 13.166/99. - Com a edição da Súmula 279 do Superior Tribunal de Justiça, a discussão acerca da possibilidade de ajuizamento da execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública ficou superada, não havendo de se falar em ofensa ao artigo 100, da Constituição Federal. - Hipótese em que o valor dos honorários do defensor dativo foi arbitrado de forma extremamente módica, não comportando redução. - Tratando-se de dívida de natureza não tributária, a correção deve incidir pelos índices da Corregedoria de Justiça, desde o pagamento a menor até a citação. A partir desta atualização monetária deverá ser feita pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, até a expedição do precatório ou RPV. - Reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca das partes, a verba honorária deve ser compensada (CPC/73, art. 21, caput). -
A responsabilidade pela assistência jurídica gratuita é do Estado de Minas Gerais, e não da Defensoria Pública, não havendo amparo legal para o pedido de que o valor da condenação seja descontado dos duodécimos a serem repassados ao referido órgão
.” (TJ-MG - AC: 10554140017043001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 23/08/0016, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2016). Grifei.

Ademais, a obrigação do Estado em pagar os honorários aos defensores dativos vem do artigo 22, §1o, do Estatuto da OAB,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1.o
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado,

no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço
, tem direito aos honorários fixados pelo juiz,
segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB,
e pagos pelo Estado
.” Grifei.

A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inciso LXXIV que é dever do Estado prestar assistência jurídica, integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, fazendo-o por meio da Defensoria Pública enquanto instituição permanente dotada de orçamento próprio e autonomia funcional e administrativa, integrada por profissionais titulares de cargos públicos efetivos e remunerados diretamente pelo Estado, sob regime de dedicação exclusiva (CF/88, art. 134, §1o).

Entretanto, em não havendo a prestação desse serviço, ou seja, na excepcional hipótese de impossibilidade de a Defensoria Pública prestar o serviço de assistência jurídica no local demandado, o advogado particular poderá ser nomeado pelo Juízo para patrocinar a causa do juridicamente necessitado, competindo ao próprio Estado suprir tal assistência por meio do pagamento dos honorários devidos aos defensores dativos, para que estes deem concretude ao direito ao acesso à justiça.

Via de consequência, considerando que o Estado deve assumir o ônus de remunerar o patrono indicado para a defesa do reeducando
no PEP n.o 2000848-06.2022.8.11.0064, de rigor a concessão da segurança para que seja anulada a decisão que determinou fosse descontado do duodécimo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso o valor correspondente aos honorários advocatícios do defensor dativo.

N’outro giro, é inegável que constitui dever do magistrado zelar pela regularidade do andamento do processo, principalmente com relação à verificação da efetiva obediência à garantia constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa, notadamente no âmbito do processo penal, razão pela qual reputo elogiável o zelo do MM. Juiz
a quo
com o erário público, afinal, ao que consta da decisão acoimada de ilegal e das informações prestadas, a senhora Defensora Pública Estadual, mesmo ciente da audiência da qual deveria participar na sequência de outras duas nas quais já havia tomado assento, aparentemente negligenciou do seu dever funcional e deixou de participar da solenidade sob mera alegação de violação à prerrogativa de intimação pessoal embora tivesse ciência do caso por intimação via SEEU e comunicação por mensagem de WhatsApp, relegando o reeducando à míngua de assistência jurídica, o que obrigou o MM. Juiz
a quo
a nomear às pressas o defensor dativo.

Desse modo, não se olvida da intenção pedagógica da sanção cominada à Defensoria Pública, a recomendar sejam expedidos ofícios às autoridades competentes para conhecimento da situação que o magistrado singular afirma ser recorrente apenas no que toca àquela Defensora Pública em específico, com tomada das devidas providências administrativas, máxime a fim de se garantir que o erário estadual não seja maiormente onerado às custas da atuação isolada de uma servidora do próprio Estado, a qual, salvo melhor juízo, deve ser levada em conta no momento da elaboração da lei orçamentária da DPE-MT.

CONCLUSÃO

Nesses termos, ratifico a tutela de urgência outrora deferida e
CONCEDO em definitivo

a segurança

impetrada em prol da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, a fim de
anular
a decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do PEP n.o 2000848-06.2022.8.11.0064, na qual
ordenou a utilização da rubrica orçamentária da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para pagamento de honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo

Dr. Jefferson Santos da Silva
, cuja verba honorária deve ser custeada pelo Estado de Mato Grosso, mediante pagamento da certidão respectiva expedida pela Vara Criminal, como de praxe.

Oficiem-se
a i. Defensora Pública-Geral do Estado de Mato Grosso, o i. Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso e o i. Secretário de Estado de Segurança Pública,
com cópia integral dos presentes autos, inclusive deste acórdão,
para ciência da situação que vem onerando os cofres públicos e tomada das medidas políticas e administrativas eventualmente cabíveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023